Tribunal: TJBA
Processo: 8003969-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003969-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SELMA MARINA SANTOS XAVIER

Advogado(s)
:
RAFHAELA MARINA SANTOS XAVIER

AGRAVADO: LICEU SALESIANO DO SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO GALLO, NATALIA SERVA BOTELHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA A VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS E A PRECLUSÃO DA TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SELMA MARINA SANTOS XAVIER em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou a arguição de nulidade absoluta dos atos processuais e da sentença prolatada em 2009 nos autos da ação originária movida pelo LICEU SALESIANO DO SALVADOR.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição por não enfrentar adequadamente o argumento de que a ausência de intimação da sentença de 2009 (por erro na grafia do nome e falta de advogado constituído) constituiria vício insanável e transponível à coisa julgada.

Sustenta que a decisão ignorou os preceitos do contraditório e da ampla defesa, pleiteando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para anular o processo desde 2009.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ou contradição ao não considerar a tese de nulidade absoluta da citação e das intimações como óbice à manutenção dos atos processuais e ao reconhecimento da preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada enfrentou de maneira suficiente e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos relevantes à controvérsia, especialmente no que diz respeito à validade da citação inicial e ao comparecimento pessoal da parte em audiência, o que supre eventuais irregularidades formais.

Ficou claro no acórdão que a inércia da embargante em constituir patrono e apresentar defesa após ser regularmente citada atraiu os efeitos da revelia (
art
. 344 do CPC), não podendo agora, após 15 anos, invocar nulidade a que deu causa ou que deixou de alegar oportunamente.

O voto condutor destacou de forma
exauriente
que o suposto erro na grafia do nome da parte em publicação oficial não impediu a identificação do feito e das partes, tratando-se de irregularidade incapaz de gerar nulidade sem a prova de prejuízo concreto (
pas
de
nullité

sans

grief
), conforme
art
. 280 do CPC.

Assim, os argumentos relativos ao "cerceamento de defesa" e à "nulidade absoluta" foram apreciados e superados pelo reconhecimento da preclusão temporal e lógica, bem como pela proteção à segurança jurídica e à coisa julgada formal.

A insurgência da embargante, ao insistir em teses de vício de citação e intimação já afastadas pela fundamentação lógica do julgado, excede os limites do recurso integrativo, configurando nítida tentativa de
rediscutir
o mérito da decisão sob nova roupagem.

Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, mas apenas inconformismo com o julgamento proferido por esta Câmara.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência citada:

(
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
na SLS n. 2.625/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 20/10/2021,
DJe
de 11/11/2021.) (Grifos nossos); (STJ –
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379075/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, J. 22.02.2018,
DJe
28.02.2018) (Grifos nossos); (TJ-BA - Embargos de Declaração: 80138899820228050000, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 15/02/2024); (TJ-BA - Embargos de Declaração: 80980977520238050001, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024)

Vistos, relatados e discutidos os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo de Instrumento nº 8003969-95.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, SELMA MARINA SANTOS XAVIER, e, como Embargado, LICEU SALESIANO DO SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não se verificarem os vícios elencados no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)